Tribunal: TJDFT
Processo: 0724155-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VALOR DA CAUSA. CARÁTER ESTIMATIVO. COMPLEXIDADE. INEXISTÊNCIA.
I – Este egrégio Tribunal, no julgamento do IRDR no 2016.00.2.024562-9, firmou o entendimento de que “[...] B) As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Pública; C) Considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência” (TJDFT, Acórdão 1023716, 20160020245629IDR, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/5/2017, publicado no DJE: 12/6/2017. Pág.: 534).
II – Os critérios do valor ou da complexidade da causa, a princípio, não atraem a competência do Juízo Fazendário no vertente caso, uma vez que, independentemente do custo anual do tratamento com o medicamento pleiteado, a pretensão ostenta natureza cominatória (obrigação de fazer), bem como não é possível vislumbrar a priori a necessidade de realização de perícia complexa, notadamente porque o uso do aludido medicamento para o tratamento da patologia discriminada na inicial passou a ser recomendado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec).
III – Declarou-se a competência do Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, o Suscitado.